Tribunal: TJMT
Processo: 1018996-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Exceção de Suspeição no 1018996-82.2019.8.11.0001.
Excipiente: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO.
Excepto: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.
Data do Julgamento: 16/03/2021.
EMENTA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE – INCIDENTE REJEITADO.
1. Alegação de imparcialidade do Magistrado em relação ao Excipiente, que decorre, em verdade, do inconformismo do excipiente com o resultado da ação em que é parte.
2. Elementos trazidos aos autos que não amparam a alegada imparcialidade.
3. Incidente rejeitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018996-82.2019.8.11.0001
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES EXTERNO (EXCEPTO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO.

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE – INCIDENTE REJEITADO.

1.

Alegação de imparcialidade do Magistrado em relação ao Excipiente, que decorre, em verdade, do inconformismo do excipiente com o resultado da ação em que é parte.

2.

Elementos trazidos aos autos que não amparam a alegada imparcialidade.

3.

Incidente rejeitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021